Tribunal: TJPA
Processo: 0801240-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801240-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDOMIRO LOBATO DE MIRANDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

PROCURADOR: JOSE QUINTINO DE CASTRO LEAO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR VENAL DO IMÓVEL. PEDIDO LIMINAR DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Agravante relata que a cobrança de IPTU relativa aos períodos de 2020, 2021 e 2022 são irregulares, pois não correspondem ao real valor venal do imóvel.

2.

Todavia, em análise inicial, não é possível constatar a presença de documentos que demonstrem a erro na valoração do bem.

3.

Assim, levando-se em conta a presunção de regularidade do ato administrativo e a ausência de documento comprobatório quanto à divergência apontada, entende-se que não está atendido requisito para o deferimento da liminar.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro .

Esta Sessão foi presidida pelo Exm°(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que indeferiu a liminar nos seguintes termos:

“
1. Recebo a inicial, sendo o feito processado pelo Rito Comum do CPC, bem como defiro a prioridade na tramitação;

2. Passo a decidir o pedido de tutela antecipada.

A tutela provisória é decisão judicial que antecipa o mérito, exigindo por isso mesmo, para a sua concessão, que todos os requisitos do art. 300 do CPC se façam presentes.

No caso em tela, o autor paga o IPTU do imóvel em comento há pelo menos 03 (três) exercícios e somente em agosto/2022 ajuizou a presente ação requerendo a nulidade da cobrança do IPTU.

Assim, tendo em vista o longo decurso de tempo entre o fato gerador e a demanda judicial, afastado está o perigo do dano, carecendo, portanto, a ação de amparo legal para concessão de tutela antecipada.

Isto posto, INDEFIRO A TUTELA pleiteada, tudo nos termos da fundamentação.”

O recorrente relata que ajuizou
Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Pedido de Tutela de Urgência em face do Município de Barcarena, e que é legítimo proprietário de imóvel localizado na Travessa Santo Antônio, no Município de Barcarena/Pa, com inscrição cadastral n.º 01.01.269.0193.001, e que sempre efetuou o pagamento do IPTU.

Afirma que até o ano de 2019 os reajustes dos valores de IPTU eram realizados de acordo com o índice IPCA, mas que na transição do ano de 2019 para 2020 houve uma majoração excessiva no valor da cobrança.

Nesse sentido, alega que ofertou impugnação administrativa no que tange ao lançamento de IPTU, mas a Prefeitura de Barcarena emitiu parecer no sentido de que a base de cálculo é o valor venal do imóvel e que, por ter ocorrido um melhoramento na edificação (com aumento de pavimentos e da área construída), o valor do imposto foi majorado.

Aduz que esta conclusão da prefeitura não procede, pois não houve melhoramento no imóvel.

Diz que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau não deve prevalecer, pois já vem há algum tempo impugnando administrativamente a cobrança do imposto, por entender indevida.

Nesse sentido, requereu a concessão de liminar para que seja declarada a nulidade dos lançamentos de 2020, 2021 e 2022 e, no mérito, seja confirmada a liminar.

Em análise preliminar, proferi decisão monocrática indeferindo a medida liminar requerida pelo Agravante (Id.
12892219
).

O Município de Barcarena apresentou contrarrazões recursais (Id.
13559783
).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão monocrática do juízo de primeiro grau que indeferiu a liminar, em que o Autor/Agravante pretendia a declaração de nulidade da cobrança de IPTU dos anos de 2020, 2021 e 2022.

Presentes os pressupostos, conheço do presente recurso.

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que indeferiu a liminar, em que o Agravante pretendia a imediata decretação da nulidade da cobrança de IPTU relativos aos anos de 2020/2022.

Cumpre ponderar que a análise do presente julgado se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, a qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e ampla defesa.

Assim sendo, avaliando as informações, verifico que na inicial da Ação Anulatória o Agravante apresentou os seguintes documentos: débito, extrato atualizado, foto do barracão, foto da casa e o parecer fiscal da impugnação administrativa.

Destarte, em que pese a existência de impugnação do Autor/Agravante quanto aos valores cobrados, averiguo que não estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para o deferimento da liminar, pois os documentos inicialmente apresentados não são capazes de comprovar a área efetivamente construída, assim como a real estrutura atualizada do imóvel, o que poderia ser demonstrado por um registro atualizado do bem.

Ademais, não fora juntada a impugnação efetuada junto ao Município Agravado e verifica-se que a decisão administrativa foi exarada em maio/2021 e a ação anulatória somente foi ajuizada em agosto/2022.

Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - REVISIONAL DE LANÇAMENTO DE ÁREA CONSTRUÍDA - REVISIONAL DE IPTU - DILAÇÃO PROBATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - Para a concessão da antecipação de tutela de urgência, impõe-se a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - O ato administrativo é caracterizado pela presunção juris tantum de sua validade, que é afastada diante da contestação e comprovação de sua ilegalidade - A suspensão dos efeitos ou nulidade dos atos administrativos demanda prova robusta em contrário.

(TJ-MG - AI: 10000205666282001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 06/04/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Município de Nova Odessa - IPTU dos exercícios de 2018 e 2019 – Insurgência contra rejeição de apreciação de novo pedido de tutela de urgência com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito relativo ao tributo incidente sobre imóveis da autora – Alegação de fato novo consistente em laudo pericial produzido em ação diversa reconhecendo a inexistência dos melhoramentos previstos no art. 32 do CTN – Prova nova que veicula a mesma tese defendida em recurso anterior – Ausência de melhoramentos que, pos si só, não afasta a possibilidade da cobrança do imposto – Presunção de legalidade do ato administrativo atinente ao lançamento do IPTU não elidida – Impossibilidade de aferir de plano o atendimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, aptos a ensejar a concessão da medida - Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20409996320208260000 SP 2040999-63.2020.8.26.0000, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 03/04/2020, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2020)”

Impende consignar, ainda, que o pleito do Agravante é para que seja
declarada liminarmente a nulidade do lançamento tributário
. Contudo, seguindo raciocínio acima explanado, para que se possa deferir liminar parar anular de imediato a dívida, seria imprescindível ter evidenciada a nulidade do título, o que não é possível.

Ademais, vislumbra-se que, no pleito liminar, o Agravante pretende alcançar de pronto o mérito da demanda, ou seja, a declaração de nulidade do título.

Destarte, entendo que não estão presentes
as circunstâncias do artigo 300 do CPC
[1]
para o deferimento da liminar requerida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que indeferiu a liminar.

É o voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 30/04/2024